Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A impetrante pede a declaração da ausência da elementar habitualidade delitiva contida na contravenção penal do artigo 47 Lei das Contravenções (transporte irregular de passageiros) e consequente absolvição do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é via eleita adequada para rediscussão de matéria já definida em acórdão prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação manejada não se presta a reanalisar, em profundidade, todo o acervo probatório para fins de concluir pela suficiência ou não dos elementos que ampararam a reforma da sentença. Trata-se de proceder inviável na via estreita, sob pena de transformar o presente remédio em nova via de irresignação.

4. Admite-se a impetração de habeas corpus apenas em casos extremos no qual, realmente, se consiga comprovar a existência de constrangimento ilegal insanável por outro meio, limitando-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância do sistema dos juizados.

IV. DISPOSITIVO

4. Ordem denegada.